Tribunal: TJES
Processo: 0004661-88.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004661-88.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL PEREIRA BRANDAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas, por meio das provas materiais e testemunhais contidas nos autos, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório. Encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento dos policiais militares quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0004661-88.2018.8.08.0035

APELANTE: DANIEL PEREIRA BRANDAO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por

DANIEL PEREIRA BRANDÃO

em razão da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha que julgou procedente a pretensão estatal para condenar o apelado como incurso na figura tipificada no
artigo 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/06, à pena de
3
(
trê
s)
anos
e
4
(
quatro
) meses
de reclusão e

o pagamento de 250
dias-multa, em regime inicial
aberto,

tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito
.

Narra a denúncia que no dia 22 de fevereiro de 2018, por volta de 15h, na rua Olegário Mariano, no bairro Riviera da Barra, o apelante manipulava e mantinha escondido, em uma área de vegetação, 20 (vinte) pedras de crack e 21 (vinte e um) pinos de cocaína, tendo empreendido fuga ao avistar os guardas municipais.

Conforme a exordial, ao ser alcançado e abordado, o apelante confidenciou que vendia a droga pela quantia de R$10,00 a unidade.

Nas razões recursais (fls. 153/155), pugna por sua absolvição por insuficiência probatória.

Pois bem.

De início,
não prospera
o
pleito absolutório.

Compulsando os autos, constata-se, a
materialidade
resta comprovada mediante boletim unificado nº 35430748 (fls. 05/08), auto de apreensão (fl. 16), auto de constatação provisória de natureza e quantidade de droga (fl. 17) e laudo de exame químico (fls. 60/61).

A
autoria
resta comprovada pelos testemunhos em sede policial e judicial, em especial pelos depoimentos dos policiais militares,
atestam a veracidade dos fatos narrados pelo órgão acusatório
.

Conforme
depoimento extrajudicial da testemunha
guarda municipal Thiago Vendramini Barreto
(fl. 14),
confirmada em juízo
, em patrulhamento, avistou o apelante mexendo na grama e, ao perceber a presença da viatura, montou na bicicleta e tentou empreender fuga, sendo alcançado mais a frente.

Na abordagem, foi localizado com ele dinheiro em espécie trocado. Retornaram ao local inicial e localizaram na grama
20 pedras de crack e 21 pinos de cocaína, de tamanhos diferentes e embalados para comercialização
.

No mesmo sentido, encontra-se o
depoimento extrajudicial da testemunha
guarda municipal Lucas Silva Siqueira
(fl. 15), inclusive relatando que o
apelante confessou que estava no local vendendo a droga
e que cada uma era vendida por R$10,00, mesmo as menores.

Em seu
depoimento judicial
, a mencionada testemunha afirmou que o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Novamente, confirmou que o apelante havia confessado que estava fazendo a venda da droga, por R$10,00 cada pedra ou pino.

Logo, além de
convincentes e harmoniosos
, encontram respaldo nos outros elementos de provas carreados aos autos.

Como é cediço, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o
depoimento dos policiais militares
quando em consonância com os demais elementos de prova, são
aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação
. Neste sentido:

[...] O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...] (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023)

Por outro lado, apesar o apelante negar os fatos, sua versão encontram-se desassociadas das demais provas contidas nos autos.

Logo, não há o que se falar em violação de domicílio nem em absolvição,
h
avendo, portanto, provas suficiente para sua condenação.

Diante do exposto, em consonância a douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.